Tribunal: TJMT
Processo: 1004956-90.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004956-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURO MAMEDES MIRANDA RONDON - CPF: 734.542.221-68 (RECORRENTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1004956-90.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claro S.A

Recorrido(s):

Lauro Mamedes Miranda Rondon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PLANO CONTRATADO. OFERTA NÃO CUMPRIDA PELO FORNECEDOR. COBRANÇA ACIMA DO PACTUADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INSISTÊNCIA NA COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A oferta de produtos ao consumidor vincula o fornecedor ao seu cumprimento, nos termos do estatuído no art. 30 do CDC.

A simples cobrança, ainda que por obrigação indevida, não gera direito a reparação por dano moral, mas se o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente e, ainda sim, persistem as cobranças acima do pactuado, fato que gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização desta natureza.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida para:

1-DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes às cobranças mensais nos valores superiores ao contratado - valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos).

2- DETERMINAR que a ré altere o valor plano do autor para R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) mensais , nos termos contratados.

3-CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Autor no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescido de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação”.

Na petição inicial o Reclamante alegou, em síntese, que, em contato com uma vendedora da requerida pelo telefone (62) 8637-0485, foram ofertados alguns planos de internet residencial, sendo aceito e contratado o plano residencial de internet no valor R$ 59,90 mensais com instalação gratuita. Contudo, após a contratação, verificou que o valor que estava sendo cobrado não era o que a atendente havia mencionado e sim o valor R$ 169,00, e, por não concordar com o valor, realizou inúmeras reclamações, questionando que o valor da fatura era o dobro do valor ofertado no ato da contratação, mas não teve o problema resolvido, fato que ensejou a propositura da presente demanda.

Em sua defesa, a Recorrente sustenta que o autor tinha pleno conhecimento do valor contratado, há inclusive contrato assinado no valor de R$ 169,00, sendo R$ 104,99 relativo à internet e R$ 64,99 referente ao plano controle, não havendo que se falar em desconhecimento do valor. Por essas razões, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

No presente caso, verifico que o no contrato assinado consta que o valor do plano era de R$ 169,98, sendo R$ 104,99 referente à internet e R$ 64,99 ao plano controle, conforme abaixo se vê:

Observo também que, no momento da oferta dos produtos ao consumidor, a vendedora autorizada da Reclamada ofertou ao consumidor o referido plano pelo valor de R$ 59,90, conforme se vê das conversas pelo aplicativo de WhatsApp juntadas na inicial.

Durante a tratativa de contratação, a vendedora autorizada da Reclamada informou ainda ao autor que para fazer a liberação do plano era preciso que confirmasse o valor tabelado de R$ 169,98, e que, após a confirmação e ativação do chip, iria lançar o valor do desconto, e o plano passaria para o valor de R$ 59,90, conforme se vê do seguinte trecho da conversa:

A vendedora responsável pela venda confirmou a realização do desconto e ainda informou o protocolo do desconto “2021098765434567893”.

Eis os dados do vendedor no contrato:

Cabe ainda acrescentar que as conversas pelo aplicativo de WhatsApp juntadas na inicial não foram impugnadas especificamente pela empresa de telefonia.

Desta forma, se durante a contratação, a vendedora autorizada da Reclamada ofertou ao consumidor o plano no valor de R$ 59,90, cabe à empresa de telefonia cumprir com o ofertado, nos termos do disposto no artigo 30 do CDC,
in verbis
:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Portanto, restou comprovada a falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia, em face do não cumprimento de plano ofertado ao consumidor.

Quanto ao dano moral, restou evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o consumidor foi cobrado acima do valor contratado e, mesmo com a reclamação administrativa, conforme protocolos juntados nos ID ́s 138991796 e 138991797, o requerido não resolveu o problema, tendo o autor que ajuizar a presente ação, para ter seu direito assegurado, fato que causa transtorno, angústia e aflição, o suficiente para emergir direito a indenização desta natureza.

No tocante ao
quantum
indenizatório, se o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, mantém-se o valor indenizatório.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022